Tribunal: TJMT
Processo: 1034102-14.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA FALTA DISCIPLINAR GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE INSERÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM UNIDADE PRISIONAL. VISITANTE COM VÍNCULO EXCLUSIVO COM O REEDUCANDO. IDENTIFICAÇÃO OBJETIVA DA DESTINAÇÃO DO ILÍCITO. CONDUTA COORDENADA E INCOMPATÍVEL COM OS DEVERES DISCIPLINARES. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034102-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DA CRUZ PARIZOTO - CPF: 337.585.898-19 (AGRAVANTE), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA FALTA DISCIPLINAR GRAVE.
IMPOSS
IBILIDADE.
TENTATIVA DE INSERÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM UNIDADE PRISIONAL. VISITANTE COM VÍNCULO EXCLUSIVO COM O REEDUCANDO. IDENTIFICAÇÃO OBJETIVA DA DESTINAÇÃO DO ILÍCITO. CONDUTA COORDENADA E INCOMPATÍVEL COM OS DEVERES DISCIPLINARES. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar grave com base em PAD instaurado após a apreensão de substância entorpecente com visitante exclusivamente vinculada ao reeducando, determinando a alteração da data-base para progressão de regime e a perda de 1/6 dos dias remidos.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em:

(I) verificar se a decisão que reconheceu a falta disciplinar grave está fundamentada em provas suficientes colhidas em procedimento administrativo disciplinar; e

(II) analisar se é juridicamente legítima a responsabilização do reeducando, mesmo sem condenação penal, diante da tentativa de ingresso de entorpecente por visitante a ele exclusivamente vinculada.

III. Razões de decidir:

3. A caracterização de falta disciplinar grave, nos termos do art. 50, I, da LEP, exige apenas a prática de conduta dolosa tipificada como crime, sendo prescindível a existência de sentença penal condenatória.

4. Apurada, em regular PAD, a tentativa de introdução de drogas por visitante exclusivamente vinculada ao reeducando, cuja ocultação seguia método sofisticado, evidencia-se que a destinação da droga era o próprio sentenciado, não havendo plausibilidade na alegação de desconhecimento ou espontaneidade da conduta por parte da visitante.

5. A negativa genérica do reeducando não se sustenta diante do vínculo exclusivo, das circunstâncias do fato e da lógica forense, que revelam organização, consentimento e reiteração da visita.

6. Permitir que sentenciados escapem à responsabilização disciplinar com o uso de terceiros como escudo implicaria esvaziar o poder de controle do Estado sobre a ordem e a disciplina no sistema prisional.

7. A decisão agravada respeitou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, estando adequadamente motivada e amparada em prova colhida nos autos.

IV. Dispositivo e tese:

5. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A responsabilização disciplinar do sentenciado por falta grave prescinde de condenação penal, bastando a constatação da prática de conduta dolosa em procedimento administrativo regularmente instruído.”

“2. Quando visitante vinculada exclusivamente ao reeducando é flagrada com substância entorpecente ocultada de forma engenhosa e em quantidade significativa, evidencia-se a destinação do ilícito ao sentenciado, legitimando sua responsabilização disciplinar.”

“3. A vinculação exclusiva do visitante, conforme regulamentação administrativa, impede alegações de que a droga se destinava a terceiro, constituindo elemento objetivo de identificação da autoria disciplinar.”

“4. A negativa genérica do reeducando revela-se insuficiente para afastar a falta grave quando os elementos do PAD e as circunstâncias do fato apontam para atuação coordenada com a visitante.”

“5. A execução penal não pode admitir que o reeducando se valha da ausência de flagrante direto ou de confissão para se ocultar atrás da conduta de terceiros, sob pena de institucionalização da impunidade e enfraquecimento do regime disciplinar prisional.”

“6. A tentativa de introdução de drogas na unidade prisional, mesmo frustrada,
subsume-se
ao conceito de falta disciplinar grave, dada sua tipificação penal dolosa e sua incompatibilidade com os deveres objetivos de disciplina e lealdade do sentenciado.”

Dispositivos relevantes citados:

LEP,
arts
. 39, II, e 50, I. Decreto Estadual n. 1.899/2013, art. 12. Lei n. 11.343/06,
arts
. 33 e 35. Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-GO, AGEPN: 01256503720188090087, Rel. Des. João Waldeck Felix de Sousa, j. 07.03.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por
José Antônio da Cruz
Parizoto
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0001247-40.2018.8.11.0022, que reconheceu a prática de falta disciplinar grave pelo agravante, homologando a conclusão da Comissão Permanente do PAD instaurado em seu desfavor, com consequente alteração da data-base para progressão de regime e perda de 1/6 dos dias remidos.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sustentando, em síntese, que não cometeu qualquer conduta que configure falta disciplinar, uma vez que a apreensão de substância entorpecente ocorreu com sua esposa, durante procedimento de revista, e não houve qualquer prova de que o reeducando tenha solicitado ou tivesse conhecimento da entrada dos ilícitos.

Alega, ainda, que os fatos não se enquadram no rol taxativo do Decreto Estadual nº 1.899/2013, pleiteando, subsidiariamente, a aplicação de advertência verbal com base em sua primariedade disciplinar e bons antecedentes carcerários.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando ao afastamento da falta grave reconhecida ou, alternativamente, a reclassificação da infração disciplinar com aplicação de penalidade mais branda.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, argumentando que a decisão do juízo
a quo
encontra respaldo no conjunto probatório constante nos autos, em especial no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 018/2024. Ressalta que houve comprovação suficiente da ligação do agravante com o material ilícito apreendido, inclusive com menção expressa na denúncia criminal de que teria solicitado à esposa o transporte da droga, sendo tal conduta apta à configuração da falta grave prevista na Lei de Execução Penal e no Decreto nº 1.899/2013.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o magistrado singular
manteve a decisão agravada
, reafirmando que houve intenção deliberada do agravante em burlar a segurança da unidade prisional, ratificando a homologação do PAD e os efeitos da falta grave, como a interrupção da data-base para benefícios e perda de dias remidos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, reiterando os fundamentos apresentados pelo Ministério Público de primeiro grau, destacando que a conduta do agravante está devidamente caracterizada como falta grave nos termos da legislação pertinente e que a decisão está devidamente fundamentada e amparada no conjunto fático-probatório dos autos.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que o agravante JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO cumpre pena total de 38 (trinta e oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, em razão da unificação de penas oriundas de três ações penais, a saber:

A primeira delas, registrada sob o número 0004678-34.2012.8.22.0007, é proveniente da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cacoal/RO, onde foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, do Código Penal), em sentença datada de 27/02/2013, com trânsito em julgado em 18/03/2013. Essa pena foi inicialmente fixada em regime aberto.

A segunda condenação decorre da Ação Penal nº 0001454-05.2019.8.11.0022, processada pela Vara Única de Pedra Preta/MT, em que o agravante foi sentenciado à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), bem como à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, em decorrência de fato ocorrido em 05/06/2019. O trânsito em julgado da sentença penal condenatória ocorreu em 08/07/2020.

A terceira condenação, a mais gravosa, originou-se da Ação Penal nº 1000798-94.2020.8.11.0022, também da Comarca de Pedra Preta/MT, em que foi imposta ao reeducando a pena de 29 (vinte e nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pela prática de roubo majorado com resultado morte (art. 157, § 3º, II, do Código Penal), fato ocorrido em 11/03/2019, com sentença prolatada em 21/10/2021 e trânsito em julgado em 17/10/2023.

Com fundamento na decisão proferida nos autos da Execução Penal nº
0001247-40.2018.8.11.0022
, em trâmite perante a
4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, o juízo
a quo

reconheceu a prática de falta disciplinar grave pelo agravante
, com base nos fatos apurados no
PAD n. 018/2024
, instaurado em virtude da tentativa de ingresso de substâncias entorpecentes por sua esposa, a visitante
Alex
ç
andra
da Silva
Parizoto
, no dia 16/03/2024, ocasião em que, após passar pelo aparelho
Body Scanner
, foi surpreendida com dois invólucros sob os seios, contendo
substâncias entorpecentes
(maconha e cocaína), em quantidades respectivas de
201,97g e 142,57g
, conforme laudo toxicológico constante nos autos.

O agravante, ao ser ouvido, negou ter solicitado ou autorizado tal conduta, alegando não ter contato com a esposa fora dos dias de visita e reafirmando que não faz uso de substâncias entorpecentes.

Contudo, a Comissão Disciplinar concluiu pela intenção de burlar a segurança da unidade e, após homologação da decisão administrativa, o juízo reconheceu a falta grave com fulcro no art. 12 do Decreto Estadual nº 1.899/2013,
c.c
.
arts
. 39, II, e 50, I, da LEP, além dos
arts
. 33 e 35 da Lei de Drogas.

Contra essa decisão foi interposto
Agravo em Execução
, cuja peça defensiva sustenta a
inexistência de provas suficientes para imputação da falta grave
, com base na
inexistência de vínculo direto entre o agravante e a droga apreendida
, além de invocar precedentes jurisprudenciais do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
a mera interceptação de droga antes de seu ingresso na unidade prisional não configura, por si só, prática de crime ou falta disciplinar
, especialmente na ausência de prova de autoria ou dolo.

Em que pese a jurisprudência invocada pela defesa, especialmente o
AgRg
no REsp 1.937.949/MG, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, tratar da
atipicidade penal da conduta de suposto destinatário de droga interceptada antes de seu ingresso no presídio
, restringindo-se, portanto, ao campo do
direito penal material
, em sede de análise de crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o presente feito não versa sobre imputação penal, mas sim sobre o
reconhecimento de falta disciplinar grave no âmbito da execução penal
, cuja
natureza jurídica, objeto e critérios de aferição probatória são distintos
.

Na execução penal, a
responsabilização disciplinar, nos termos do art. 50, inciso I, da LEP, exige apenas a constatação de prática de fato definido como crime doloso, prescindindo de sentença penal condenatória e bastando para sua configuração
a existência de indícios suficientes de que o sentenciado tenha concorrido para o ilícito
, mediante conduta incompatível com os deveres objetivos de disciplina e lealdade
.

Aqui, não se exige prova irrefutável da origem ou da posse da substância, mas sim elementos consistentes que apontem o vínculo do custodiado com a conduta praticada pela visitante, notadamente quando
esta
lhe é exclusivamente vinculada, conforme determina a Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP.

A caracterização de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução penal
não exige, para sua configuração, o mesmo rigor probatório do processo penal condenatório
.

No caso dos autos, restou apurado em regular procedimento administrativo disciplinar (PAD nº 018/2024) que, no dia 16/03/2024, a visitante do reeducando, sua esposa,
durante a revista da visitante
Alexçandra
da Silva
Parizoto
, agentes prisionais localizaram dois invólucros ocultos sob os seios, os quais continham
201,97
gramas de
maconha
e
142,57
gramas de

cocaína
,
t
otalizando 344,54 gramas de entorpecentes
, conforme laudo pericial constante nos autos.

Os invólucros estavam acondicionados em formato cilíndrico e envolvidos por camadas de plástico filme, demonstrando método deliberado de ocultação, típico de práticas ilícitas voltadas ao ingresso de substância entorpecente no ambiente carcerário.

A versão defensiva apresentada
,
de desconhecimento da conduta por parte do reeducando
,
foi devidamente considerada pela Comissão Disciplinar, mas afastada com base na lógica do vínculo, na reiteração da visita e nos próprios depoimentos prestados no inquérito policial.

Ademais, a alegação do reeducando de que desconhecia a tentativa de ingresso de entorpecentes por sua esposa revela-se, em verdade,
expediente defensivo frequentemente repetido em casos análogos, nos quais a visitante, invariavelmente mulher próxima
, na condição de esposa ou companheira, é surpreendida
portando drogas ocultadas em partes íntimas
,
e quase sempre em
quantidades vultosas
, como se observa no presente caso, em que foram apreendidos
201,97g de maconha e 142,57g de cocaína,

enquanto o custodiado a quem se destina a visita
tenta desvincular-se da conduta
.

Tal tese, contudo, não resiste a uma análise lógica e normativa. A Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP, vigente no âmbito do sistema prisional mato-grossense,
não permite
que um mesmo visitante mantenha contato simultâneo com mais de um preso
, estabelecendo que
cada visitante deve estar vinculado, por meio de Carteira Individual de Visitante (CIV), a um único custodiado
, mediante indicação expressa e individualizada.

Dessa forma, não há margem para se cogitar que a droga pudesse se destinar a terceiro.
Logo, somente pode ser o próprio privado de liberdade o destinatário do entorpecente.

É pouco crível, à luz da experiência forense e da racionalidade, que uma mulher se disponha, por vontade própria, a introduzir em unidade prisional substância ilícita em quantidade significativa, acondicionada de forma engenhosa e de alto risco,
com sérias implicações penais e disciplinares, incompatível com a ideia de ação espontânea, desinteressada e desautorizada, logo,
sem o conhecimento ou consentimento do destinatário da visita.

Diante disso, resta inequívoco que a conduta da visitante não foi isolada nem espontânea, mas, ao contrário, reveladora de ação coordenada com o agravante, que, portanto, deve responder disciplinarmente pelo fato.

Admitir o contrário seria institucionalizar a impunidade em contextos nos quais o autor intelectual da conduta se oculta atrás da barreira da formal ausência de flagrância ou confissão
, ainda que todos os elementos objetivos e circunstanciais apontem em sua direção
, significaria
esvaziar o poder disciplinar do Estado no ambiente prisional e normalizar o uso de terceiros como escudos para práticas ilícitas internas
, o que não se pode tolerar no regime jurídico da execução
penal.

A apuração
disciplinar, portanto, deve prevalecer, não havendo ilegalidade ou desvio na decisão agravada.

Deve-se destacar que a legislação estadual (Decreto nº 1.899/2013), em consonância com a LEP, estabelece expressamente em seu art. 12 que constituem falta grave as condutas tipificadas como crime doloso.

A tentativa de introdução de drogas na unidade prisional, ainda que frustrada pela atuação dos agentes,
subsume-se
, em tese, ao art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo irrelevante que não tenha havido condenação criminal definitiva, dado o caráter administrativo da apuração disciplinar.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e lastreada em elementos probatórios suficientes, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Não se vislumbra nulidade ou ilegalidade a ensejar sua reforma. A alegação de que a conduta da esposa seria isolada e não atribuível ao sentenciado é incompatível com o contexto probatório dos autos, notadamente diante do vínculo direto e das circunstâncias do fato.

Este entendimento guarda sintonia com a jurisprudência:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. PROVAS BASTANTE PARA O ATO SANCIONADOR.
Comete falta grave o reeducando que utiliza da companheira, em período de visita, para ingresso de chips de aparelhos móveis e porções de maconha no estabelecimento prisional
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AGEPN: 01256503720188090087, Relator: DES. JOAO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 07/03/2019, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2714 de 26/03/2019).”

Diante do que foi exposto, em
consonância

com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

a
o
presente
agravo
de execução
interposto por
JOSE ANTONIO DA CRUZ PARIZOTO
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025